Tribunal: TJDFT
Processo: 0006913-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação a HELLEN CRISTINE REIS FERREIRA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA (sucessores de IVANILDE BATISTA REIS FERREIRA) em razão de discussão judicial em curso (ID's 17988708, 17990759). Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto